Tribunal: TJES
Processo: 5016140-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Sustação/Alteração de Leilão; Leilão
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENDO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESERTO.

1 – A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimada para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo do agravo de instrumento, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória,24 de novembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016140-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA BAETA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENDO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESERTO.

1 – A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimada para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo do agravo de instrumento, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória,24 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5016140-54.2025.8.08.0000

Agravante:

Fernanda da Silva Baeta

Agravado:

Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID.
16254777
, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela agravante, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua intempestividade.

Em seu arrazoado, em suma, a agravante sustenta que é tempestivo o agravo inadmitido,
“[...]seja pela DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de indeferimento da manutenção do produto da arrematação até efetivação da posse, seja pelo pedido formal de cancelamento não apreciado, seja pelo prazo recursal (o Agravo de Instrumento foi interposto em 25/09/2025, apenas 6 (seis) dias após a disponibilização da decisão agravada (ID. 78781687) nos autos)[...]”
. (ID. 16360321)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada (ID. 16360321).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID.
16254777
, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela agravante, com base no art. 932, III, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que ao manejar o presente recurso, a agravante não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC (
ID. 16360321)
, motivo pelo qual determinei sua intimação, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (I
D. 16518888
).

Devidamente intimada, a agravante promoveu a juntada do comprovante de preparo realizado quando da interposição do agravo de instrumento, conforme se depreende dos documentos que acompanham a petição
ID. 16616299
, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal, pois o §5º, do art. 1.007, do CPC, prevê expressamente que
“[...]É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Agravo Interno destina-se a impugnar Decisão Monocrática exarada pelo Relator, visando levar ao Colegiado o conhecimento da matéria dos autos, sendo, portanto, incabível a sua interposição contra decisão colegiada. Precedentes da Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. Não há cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de forma a receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração, por se tratar de erro grosseiro.

III. Agravo Interno não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 0000820-26.2011.8.08.0037 (037110008200) , Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto. Preclusa a presente decisão, às baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.